Tribunal: TJMT
Processo: 1003295-20.2020.8.11.0010
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003295-20.2020.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUCIANO SPEROTTO - CPF: 667.483.721-00 (RECORRENTE), GILIAN FERNANDO MATOS FERREIRA - CPF: 028.982.691-82 (ADVOGADO), DENIVAN BALEEIRO BONADIO - CPF: 050.603.811-45 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1003295-20.2020.8.11.0010

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Jaciara/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Recorrida(s):

Luciano Sperotto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de maio de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA NÃO ACOLHIDA. FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE VARIAÇÃO DE CONSUMO. INEGIXIBILIDADE DA COBRANÇA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

Não é complexa e tampouco exige a realização de prova pericial para o deslinde da causa, se as provas existentes são suficientes para o julgamento da questão, não se esquecendo de que concessionária possui condições técnicas para a realização da prova desejada.

Se a concessionaria de energia elétrica não comprova que em razão da suposta irregularidade no consumo, este foi registrado a menor, posto que o consumidor justifica o aumento do consumo após a troca do medidor, não há que se falar em recuperação de consumo.

Tendo em vista o protesto em nome do autor por dívida indevida, o dano moral se encontra configurado e portanto, mantem-se
o valor da indenização a título de dano moral pois fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que que apresentou a seguinte parte dispositiva

Ante o exposto,
julgo PROCEDENTES os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 –
declarar
inexigível o débito discutido na presente demanda;

2 –
determinar
que a parte promovida providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, bem como se abstenha de realizar qualquer cobrança, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e

3 –
condenar
a parte reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 405 do CC) e, correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir do arbitramento desta sentença (súmula no 362 do STJ).

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95.

PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA DO JUIZADO EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA.

Colendos Pares,

Não é complexa e tampouco exige a realização de prova pericial para o deslinde da causa, se as provas existentes são suficientes para o julgamento da questão, não se esquecendo de que concessionária possui condições técnicas para a realização da prova desejada.

Preliminar não acolhida.

É como voto.

MÉRITO

Trata-se o caso de protesto indevido em relação a fatura eventual de recuperação de consumo no valor total de R$ 1.255,80, referente a constatação de “procedimento irregular no medidor”, sendo a inspeção ocorrida em 13/11/2018 e os meses a recuperar de 12/2017 a 11/2018.

Em análise dos autos, verifico que o Autor anexou aos autos o TOI e a carta ao cliente, sendo que o Requerido não apresentou qualquer documento, muito menos o laudo técnico para demonstrar a avaria constatada no medidor no ato da fiscalização, conforme dispõe o art.129, II, da Resolução 414/2010 da ANEEL e o histórico de consumo para avaliar a ocorrência de faturamento a menor.

Por outro lado, o Autor juntou faturas que comprovam que após o período tido como irregular, não houve variação do consumo, conforme se segue:

Ainda que a inspeção realizada no equipamento de medição do consumo de energia elétrica tenha concluído pela existência de irregularidade, tal fato, por si só, não serve para embasar cobrança de suposta diferença não faturada, pois não restou demonstrado que após a constatação da alegada anomalia houve alteração substancial no consumo, de modo a justificar a emissão da fatura eventual ora questionada.

Quanto ao dano moral, evidenciada a ilegalidade na cobrança da fatura de recuperação de consumo, configurada está a falha na prestação de serviço e a necessidade de reparação pelo prejuízo pelo protesto indevido em nome do Autor.

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a título de dano moral, entendo que deve ser mantido, pois, fixado em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, além de ter sido considerado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso
e nego-lhe provimento.
A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021